Tribunal: TJMT
Processo: 1037053-23.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037053-23.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDELMA MAGALHAES PINHEIRO MESSIAS - CPF: 629.870.541-49 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – CONFRONTO DA TAXA COBRADA E TAXA MÉDIA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PECULIARIDADES DO CASO - VÍCIO SANADO -
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1037053-23.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

SIDELMA MAGALHÃES PINHEIRO MESSIAS

EMBARGADO:

BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
SIDELMA MAGALHÃES PINHEIRO MESSIAS,
contra acórdão desta Câmara (Id. 271636374), que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“ao analisar o trecho do acórdão que trata da taxa de juros, os ilustres julgadores afirmam que, na ausência de previsão contratual, a taxa a ser aplicada deve ser a média do mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil (Bacen), salvo se a taxa efetivamente cobrada for inferior a essa média”
(sic).

Ocorre que “
a decisão, embora clara em sua redação, torna-se obscura e contraditória ao deixar de confrontar a taxa de juros efetivamente cobrada com a taxa média de mercado” (sic).

Em outras palavras, sustenta que “
a decisão determina que a taxa de juros deve ser reduzida para a média do BACEN, exceto se a taxa cobrada for inferior. Contudo, ao não informar a taxa média de mercado, impossibilita a verificação da exceção prevista e, consequentemente, a aplicação correta da decisão” (sic).

A par desses argumentos, “
pugna pelo acolhimento dos embargos com atribuição do efeito infringentes, para sanar a omissão apontada, quanto a taxa média de mercado, uma vez que o acórdão não especificou a taxa média de mercado em virtude da ausência de previsão” (sic).

Também consignou que
“uma vez constatada a ausência de previsão de taxa de juros e que os juros cobrados estão acima da taxa média, seja superada a contradição, com a declaração de cobrança indevida de juros. Por fim, requer a manifestação dos Magistrado quanto ao dano moral em virtude da incontroversa violação do dever de informação do consumidor, visto que, independente da existência ou não de danos materiais, a ausência de informação no contrato configura violação de dever do consumidor, que enseja o dano moral (Id.
273663895)

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id.
272801354).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Câmara, que restou assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado”.

Para tanto, a parte embargante sustenta que houve omissão no acordão, vez que a decisão informa que a taxa de juros deve ser reduzida para a média do BACEN, exceto se a taxa cobrada for inferior. Contudo, não informa a taxa média de mercado, impossibilitando a verificação da exceção prevista e, consequentemente, a aplicação correta da decisão
,
razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos, para sanar o vício apontado.

Pois bem. De fato, assiste razão a parte autora/apelante/embargante quanto a existência de omissão/contradição, por isso, acolho os embargos, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes, vez que declaro sanado o vício apontado, entretanto, seu enfrentamento tão somente nesta via estreita, não tem o condão de alterar o resultado do julgado.

Pelo que se observa dos autos, ao analisar os autos, constata-se que a autora tinha conhecimento da contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito, comprovado por meio das faturas apresentadas pelo banco requerido o uso do cartão para saques e compras parceladas em vários estabelecimentos comerciais.

No caso dos autos, como não houve expressamente previsto no contrato a taxa de juros, deve

considerar a taxa de juros apurada pelo BACEN, desde a data que iniciou os descontos em seu holerite (
março de 2016)
, para operações da mesma espécie, que era a taxa de juros de
2,39%
(dois vírgula trinta e nove por cento)consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

É cediço que o fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

O simples confronto entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem que comprovada eventual vantagem exagerada, não impõe a revisão do contrato.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECRETAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ART. 18 DA LEI N. 6.024/1974. DENEGAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. ÚNICO PARÂMETRO. TAXA MÉDIA. DEMONSTRAÇÃO CABAL. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA
. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP N. 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC DE 1973. RETORNO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. CONTRARRAZÕES DO AGRAVO INTERNO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades em liquidação extrajudicial deve ser interpretada com temperamento, afastando-se sua incidência nos processos de conhecimento que buscam obter declaração judicial de crédito, a qual interferirá na formação do título executivo, que, no processo de liquidação, será passível de habilitação sem implicar a redução do acervo patrimonial da massa objeto de liquidação. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica não dispensa a prévia comprovação da hipossuficiência, mesmo que esteja sob o regime de liquidação extrajudicial. 3.
Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente
, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a
abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto
. 4.
O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade
, devendo ser observados, para a limitação d os referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. 5.
O simples confronto entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem que seja analisada efetivamente eventual vantagem exagerada, que justificaria a limitação determinada para o contrato, vai de encontro aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ
. 6. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição. 7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.272.114/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.).

Logo, não há falar em abusividade dos juros remuneratórios no caso em análise como bem analisado pelo juízo
a quo
, estando, portanto, sanado o vício apontado.

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração,

para aclarar o julgado hostilizado sanando os vícios apontados, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025